Tribunal: TJSP
Processo: 1000371-55.2020.8.26.0483
Classe: Remessa Necessária Cível / Remoção
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – Ausência de prejuízo para o serviço público e para a Administração Pública que não ficou demonstrada no caso concreto, ante a impossibilidade de dilação probatória no 'writ' – Autoridade supostamente coatora que ao prestar as informações solicitadas pelo Juízo 'a quo' tornou

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO CIVIL – REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – Ausência de prejuízo para o serviço público e para a Administração Pública que não ficou demonstrada no caso concreto, ante a impossibilidade de dilação probatória no 'writ' – Autoridade supostamente coatora que ao prestar as informações solicitadas pelo Juízo 'a quo' tornou controversas as alegações da inicial – Interesse particular do servidor que cede na espécie diante do interesse público, consubstanciado na discricionariedade do ato administrativo – Sentença que concedeu a segurança se mostra equivocada, por não se vislumbrar direito líquido e certo do servidor, e, por isso, deve ser reformada – Remessa oficial acolhida, para denegar a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000371-55.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ROBINSON EDUARDO MARTINS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa oficial acolhida, para denegar a ordem.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000371-55.2020.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau - Voto no 34.508
2
Voto no 34.508
Remessa Necessária Cível no 1000371-55.2020.8.26.0483
Comarca: Presidente Venceslau
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
Impetrante: ROBINSON EDUARDO MARTINS
Impetrado: COORDENADOR DAS UNIDADES PRISIONAIS DA
REGIÃO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessada (Assistente Litisconsorcial): FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Deyvison Heberth dos Reis
MANDADO DE SEGURANÇA
SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL
REMOÇÃO POR UNIÃO DE CÔNJUGES

AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO Ausência
de prejuízo para o serviço público e para a Administração
Pública que não ficou demonstrada no caso concreto, ante a
impossibilidade de dilação probatória no 'writ' Autoridade
supostamente coatora que ao prestar as informações solicitadas
pelo Juízo 'a quo' tornou controversas as alegações da inicial
Interesse particular do servidor que cede na espécie diante do
interesse público, consubstanciado na discricionariedade do ato
administrativo Sentença que concedeu a segurança se mostra
equivocada, por não se vislumbrar direito líquido e certo do
servidor, e, por isso, deve ser reformada Remessa oficial
acolhida, para denegar a ordem.
Trata-se de reexame necessário determinado pela r. sentença
de fls. 87/92, que julgou procedente o pedido inicial para conceder a
segurança e determinar à autoridade coatora (Coordenador das Unidades
Prisionais da Região Oeste do Estado de São Paulo) que em cinco dias
transfira o impetrante Robinson Eduardo Martins para a Penitenciária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000371-55.2020.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau - Voto no 34.508
3
Assis. Admitiu como Assistente Litisconsorcial a FESP.

Não houve recurso voluntário (certidão de fls. 95), incidindo,
porém, na espécie, o art. 14, § 1o, da Lei 12016/09, prosseguindo-se com o
reexame necessário, conforme bem determinado na aludida sentença.
O Ministério Público se absteve de apresentar parecer por não
vislumbrar interesse a justificar a intervenção ministerial (fls. 54/56).
É o relatório.

A remessa oficial comporta acolhimento, ressalvada a
convicção do i. subscritor da r. sentença.
E isso por uma razão bem simples:
O autor afirma na sua inicial que a pleiteada remoção não
traria nenhum prejuízo ao serviço público ou à Administração Pública,
pelas razões que lá indicou.
Porém, depois de intimada para prestar informações sobre
aquela pretensão, a autoridade impetrada afirmou, categoricamente, que “a
remoção pretendida não é oportuna nem conveniente, sob pena de
comprometer ainda mais a prestação do serviço público no CDP de Icém” (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000371-55.2020.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau - Voto no 34.508
4
fls. 72).
E não o fez aleatória ou genericamente, mas sim baseada em
circunstâncias descritas pormenorizadamente naquela peça (vide dois
últimos parágrafos de fls. 71 e dois primeiros de fls. 72).
Ao fazê-lo, tornou controversos os fatos que embasaram a
impetração, retirando do alegado direito do requerente as indispensáveis
características de liquidez e certeza, afastando assim, no caso concreto, a
proteção constitucional do 'mandamus'.
Em outras palavras, o impetrante servidor teria direito
indiscutível à remoção por união de cônjuges desde que tal pretensão não
prejudicasse o serviço público e/ou a Administração Pública (princípio da
supremacia do interesse público sobre o particular).
Na medida em que a autoridade que representa, no caso
concreto, a Administração indica circunstâncias fáticas que desmentem a
afirmação do requerente e que indicariam prejuízo ao serviço público (e
tais informações não se nos afiguram como descartáveis a princípio), o
direito alegado deixa de ser líquido e certo e, diante da controvérsia fática,
precisaria ser discutido e provado nos autos, o que não se compactua com
os limites estreitos do 'writ', em que não se admite dilação probatória.
Ao optar pela via do mandado de segurança (ao invés do rito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000371-55.2020.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau - Voto no 34.508
5
ordinário da ação comum, menos ágil e célere), o servidor litigante
aproveitou-se da celeridade procedimental daquele remédio constitucional,
mas também assumiu o risco de se afigurar necessária a inviável dilação
probatória na espécie e, com isso, se inviabilizar a aludida proteção
constitucional.
E foi justamente o que ocorreu no caso concreto, diante do
teor das informações prestadas pela autoridade dita coatora, que
fundamentadamente tornou controversa a matéria fática e, dessa forma, fez
prevalecer na espécie a discricionariedade do ato administrativo, inabalada
pelas alegações não comprovadas (por incabível a dilação probatória em
sede de 'mandamus') do servidor público autor.
Logo, diante da ausência de liquidez e certeza do direito
alegado, é de rigor a denegação da segurança, reformando-se a r. sentença
para tanto, nesta sede de revisão obrigatória.
Com essas considerações, meu voto acolhe o reexame
necessário, para, reformando a sentença, julgar improcedente o
pedido inicial e denegar a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000371-55.2020.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau - Voto no 34.508
6
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)